Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-58.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Reserva de margem (RMC). Inexistência de débito c.c. indenizatória e repetição de indébito. Procedência. Insurgência das partes. Incidência da legislação consumerista. Inteligência do art. 14 do CDC. Ônus probatório a cargo do réu. Parte que deixou que apresentar qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Inexistência corretamente declarada.

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Reserva de margem (RMC). Inexistência de débito c.c. indenizatória e repetição de indébito. Procedência. Insurgência das partes. Incidência da legislação consumerista. Inteligência do art. 14 do CDC. Ônus probatório a cargo do réu. Parte que deixou que apresentar qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Inexistência corretamente declarada. Devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro (Tema 929). Danos morais configurados. Arbitramento adequado. Manutenção. Juros de mora devidos quanto aos danos materiais que devem ser contados da data do desconto indevido (Súmula 43 da Corte Superior). Honorários de sucumbência. Pretensa redução. Impossibilidade. Fixação no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o do CPC. Sentença reformada em parte mínima. Apelo do réu improvido; acolhido, parcialmente, o recurso da autora.